Tribunal: CARF
Processo: 16327.000544/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000544/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.776 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a emissão de Auto de Infração, que tenha o mesmo objeto, importa
renúncia às instâncias administrativas. Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-17.945
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que julgou parcialmente procedente o lançamento lavrado contra o contribuinte.
Conforme relatado pela instância a quo, em razão de pedido de compensação não
homologado nos autos dos processo no 13896.001014/98-60, foi lavrado auto de Infração relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000544/2006-22
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF para formalização e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 550.284,25, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora,
(calculados até 28/04/2006), quanto aos fatos geradores ocorridos em 03/02/2001, 07/07/2001 e
13/07/2001 (fls. 02 a 05).
Face à relevância da narrativa, reproduzo trecho do que constou no Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 10):

O contribuinte é sucessor, por incorporação, da SOGERENT LOCACAO E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 66.721.283/0001-79, que por sua vez havia
incorporado a IFS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 59.183.616/0001-98
A IFS solicitou a restituição de crédito decorrente do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e sua utilização para compensação com débito de responsabilidade de terceiro,
objeto do PAF 13896.001014/98-60.
Em 21/08/2003 a DIORT/DEINF/SP proferiu despacho decisório contra a homologação
do pleito, determinando o lançamento de oficio dos débitos citados, dando origem à
representação fiscal, PAF 16327.003185/2003-12. (fls. 09 a ) e ao RPF de Revisão
Interna n° 08166.00-2004-00074-2.
Devido à evolução da legislação relativa aos efeitos dos débitos já declarados em
DCTF, por ocasião da execução da revisão acima a questão foi reexaminada quanto à
necessidade de parte dos lançamentos de oficio previstos.
Assim, em 05/11/2004, o contribuinte foi intimado para novos esclarecimentos (fls. 25 a
314) e em seguida a DIORT desta delegacia expediu o Despacho de 13/12/2004
concluindo, com base no art. 90 da MP 2158/2001 combinado com o art. 18 da Lei
10833/2003, pela necessidade de lançamento de oficio dos seguintes quatro débitos,
acrescidos de multa de oficio e juros de mora (fls.35 a 49 ):

Os tributos acima correspondem a débitos do BANCO SOCIETE GENERALE
BRASIL S/A que haviam sido objeto do pedido de compensação da IFS SERVIÇOS E
INFORMATICA LTDA, o qual foi indeferido.
Assim sendo, expedido desta feita novo RPF de Revisão Interna, foram lavrados os
Autos de Infração de IRRF e CPMF, dos quais o contribuinte está sendo cientificado
juntamente com o presente Termo, tudo em três vias de igual forma e teor, uma das
quais fica em poder do representante do Banco.
Na representação que acompanha o auto de infração e o TVF consta
expressamente que “o presente processo origina-se na Decisão constante no processo n°
13896.001014/98-60 que não reconheceu direito creditório, bem como não homologou as
compensações de débitos, os quais devem ser lançados de oficio conforme disposto no art. 23,
da IN SRF n° 210, de 30/09/2002 e Art. 90 da MP 2158-35 de 24/08/2001 e Nota D1VAT
SRRFO8 n° 01 de 08/02/2002.” [Grifo nosso]
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

O despacho decisório (e-fls. 15 a 27) não homologou a compensação declarada,
por entender que o crédito pleiteado não gozava da necessária certeza e liquidez, e consignou
que os débitos estaria sujeitos a lançamento de ofício, como se observa:
30. Ante o exposto, não pode ser homologada a compensação com débito de
responsabilidade de terceiro, declarada pelo interessado às fls. 02, nem tampouco as
compensações indicadas na planilha de fls. 248/264, tendo em vista que o crédito
utilizado para tal fim não goza dos atributos de certeza e liquidez previstos no art.
170 do CTN. [Grifo nosso]
31. Em decorrência do exposto tanto o débito de terceiros (fls. 02) quanto os
relacionados na referida planilha estarão sujeitos a lançamento de oficio, por força do
disposto no art. 23, da IN SRF n° 210, de 30/09/2002.
A contribuinte apresentou Impugnação e juntou documentos, (e-fls. 55-1810), por
meio da qual argumentou pela regularidade do procedimento de compensação levado a efeito no
processo no 13896.001014/98-60, que teria comprovado documentalmente a certeza e a liquidez
do crédito buscado. Que face à não homologação e à falta de atribuição de efeito suspensivo à
manifestação de inconformidade, impetrou mandado de segurança e obteve a concessão da
segurança no sentido de obstar a exigibilidade dos débitos objeto do auto de infração até que se
ultimasse o processo administrativo no 13896.001014/98-60. Informa que foi mantida a decisão
pela não homologação da compensação, que interpôs recurso voluntário, e que o processo ainda
aguarda solução definitiva neste CARF.
Defende que a falta de decisão definitiva no processo administrativo no
13896.001014/98-60 seria impeditivo à cobrança levada a efeito nos presentes autos. Isso não
obstante, houve o lançamento de ofício, no qual foram apurados valores de IRRF que entende
excessivos. Pugnou pela nulidade absoluta da autuação fiscal por força do art. 74 da Lei no
9.430/96 e da sentença do mandado de segurança. Afirma que o lançamento ensejaria a cobrança
em duplicidade, pois a cobrança do presente feito é relativa aos valores controvertidos no
processo no 13896.001014/98-60.
Argumenta que a previsão do art. 74 da Lei no 9430/96 determina que na negativa
de homologação se proceda à inscrição em dívida ativa da União dos débitos daí decorrentes,
pois já confessados pelo próprio contribuinte, e que no mesmo prazo para pagamento faculta-se a
interposição de recurso, que conta com previsão legal de suspensão da exigibilidade. Em suma,
insurge-se contra a lavratura do auto de infração e o lançamento de ofício, pois entende que a
exigibilidade deveria estar suspensa em razão da interposição do recurso voluntário no processo
no 13896.001014/98-60.
Afirma que o lançamento de ofício somente poderia ensejar a imposição de multa
isolada, que a autuação desrespeitou a sentença judicial obtida e que a manutenção do auto de
infração importaria em cobrança de valores que entende indevidos, ou, caso mantida a decisão
desfavorável no processo no 13896.001014/98-60, a cobrança se daria em duplicidade.
Na impugnação, o contribuinte ainda apontou erro material que conduziria à
nulidade absoluta, em face de equívoco na apuração do IRRF, a maior, pois os débitos objeto da
cobrança conteriam juros e multas desde a sua apuração até os períodos nos quais ocorreram as
compensações efetuadas, o que pretendeu comprovar por documentos juntados com a
impugnação, quais sejam, demonstrativos DARF’s e registros nos Livros Diário e Razão.
Insurge-se o contribuinte, ademais, contra a falta de apuração dos fatos in loco,
pois entende que “o Fisco deveria ter procedido à análise completa dos livros fiscais e sua
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

escrituração contábil. Caso tivesse assim procedido, teria verificado que o Impugnante jamais
poderia ter contra si a lavratura de Auto de Infração.”
Ademais, alegou teria transcorrido o prazo decadencial em relação ao IRRF dos
períodos de 13/01/2001 (valor de R$ 3.773,77) e 03/02/2001 (valor de R$ 268,65), já que o auto
de infração foi lavrado em maio de 2006.
Argumenta que existe questão prejudicial que reclama o sobrestamento dos autos,
uma vez que a decisão final a ser proferida nos autos do processo administrativo n°
13896.001014/98-60, diz respeito à existência dos créditos objeto de compensação com os
débitos objeto deste processo.
A seguir, discorre sobre a legitimidade da compensação efetuada, e que os
créditos teriam sido por ela extintos, de modo que a autuação fiscal seria improcedente. Discorre
sobre a dedução do IRRF para as empresas submetidas ao lucro real e afirma que este seria
compensável com o apurado na declaração de rendimentos, desde que houvesse comprovação de
sua retenção mediante a apresentação de comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos (Lei n° 7.450/85, art.55); e oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos financeiros (art. 37, §30, alínea "c", da Lei 8.981/95), o que entende ter
havido no caso concreto. Defende que a origem do crédito é inequívoca, e que a compensação
deveria ter sido homologada. Reproduz a discussão acerca do direito creditório travada no
processo no 13896.001014/98-60. Refere que todos os documentos lá juntados estão acostados
aos presentes autos.
Por fim, pleiteou a exclusão da multa de ofício e dos juros e reclama da aplicação
da SELIC, que no seu sentir violaria o art. 150, I da CF/88.
O acórdão recorrido (e-fls. 1875-1889) deu parcial provimento à impugnação,
apenas para afastar a multa de ofício lançada.
Quanto às matérias alegadas na impugnação, foi afastada a preliminar de nulidade,
ao argumento de que não teria havido preterição no direito de defesa, pois ao contribuinte foram
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Em relação à decadência, o acórdão entendeu não teria se verificado, pois a
contagem do prazo decadencial atenderia a regra do art. 173, e não do art. 150, § 4o do CTN , em
razão da lavratura do auto de infração ter sido efetuada em face da compensação que foi
considerada indevida (pedido de restituição do crédito - de terceiro - ter sido indeferido), como
se observa:

Tratando-se, pois, de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos a partir
de 03/02/2001, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir de 07/02/2001
(data de vencimento). Deste modo, o exercício em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 2001 e o primeiro dia do exercício seguinte, termo inicial da contagem do
prazo decadencial, é 1°/01/2002. Portanto, o direito da Fazenda Nacional de constituir o
crédito tributário, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2001, extinguir-se-ia,
pois, em 1°/01/2007.
7.4. Assim, tendo sido lavrado o auto de infração em maio de 2006, é inconteste que
sobre o crédito tributário lançado, atinente ao Imposto sobre a Renda na Fonte, não se
operou a pretendida decadência.
O pedido de sobrestamento foi rejeitado, em suma, porque inexistiria previsão
legal para tanto e pelo princípio da oficialidade, como se vê:
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

No que se refere ao pedido de sobrestamento até que seja definitivamente julgada a
impugnação apresentada no processo administrativo n° 13896.001047/98-60, há de se
ressaltar que tal pleito de sobrestamento não é possível de ser atendido por absoluta falta
de previsão legal para tal procedimento.
Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo-fiscal é regido por princípios,
dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo
até sua decisão final (art. 2°, inciso XII, Da Lei n° 9.748/1999). Assim sendo, não pode
a autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado pela apresentação de impugnação.
Quanto ao crédito buscado por meio da compensação, o acórdão consignou o
quanto se observa dos trechos pertinentes, ora condensados:
Em relação ao argumento da existência do montante do crédito objeto do pedido de
compensação, há de se considerar que referido crédito:
a.) diz respeito ao crédito de terceiro, no caso, da "IFS Serviços e Informática Ltda."
(CNPJ n° 59.183.616/0001-98), considerada terceira pessoa mesmo que posteriormente
tenha sido incorporada por pessoa jurídica do mesmo Grupo Econômico a que pertence
a interessada;
b) já foi objeto de deliberação pela autoridade administrativa a quem compete a
apreciação do pleito e também de julgamento de recurso por esta 8' Turma da DRJ em
São Paulo — I (ementa abaixo transcrita que foi extraída do endereço eletrônico da
Secretaria da Receita Federal), nos autos do processo administrativo n°
13896.001014/98-60:
(...)
9.2. Frise-se que o lançamento em apreço foi levado a efeito em face do indeferimento
do pedido de restituição formulados pelo terceiro ("IFS Serviços e Informática Ltda." -
CNPJ n° 59.183.616/0001-98), no processo 13896.001014/98-60. Considerado
inexistente o crédito, foi indeferida a compensação pleiteada e, conseqüentemente, foi
lavrado o presente auto de infração para constituição do crédito tributário, nos termos do
artigo 142 do CTN.
9.3. Por conseguinte, é legítima a exigência pelo lançamento de tributo cuja
compensação foi indeferida (crédito tributário não reconhecido).
(...)
No que concerne à alegação de ocorrência de erro material na apuração dos valores do
crédito tributário lançado, há de se consignar que, ao contrário do que afirma a
impugnante, o confronto do auto de infração (doc. 02 —fls. 133/181) com a planilha
apontada pela Fiscalização (doc. 04 — fls. 190/194) não permite concluir que os valores
lançados como valor principal do IRRF compensado pelo Impugnante, não se referem a
débitos de IRRF do período da autuação (como equivocadamente considerado pelo
Fisco), mas sim dos débitos já com a incidência de juros e multa desde a sua apuração
até os períodos nos quais ocorreram as compensações efetuadas pelo Impugnante.
11.1. Tanto no auto de infração, quanto na planilha extraída do Despacho Decisório
proferido no PAF n° 13896.001014/98-60, há coincidência de datas e valores,
apontando que, para os períodos de apuração/fatos geradores 03/02/2001 (cód.3426),
07/07/2001 (código 5273) e 13/07/2001 (código 3426), o valor do tributo (IRRF) devido
correspondente é de R$ 268,65; R$ 208.555,39 e R$ 3.773,77.
11.2. Nos documentos trazidos pela impugnante às fls. 448 a 484, a contribuinte
demonstra ter lançado à conta 4.9.4.20.90.2.010.9 (4.9.4.20.90-2 Fiscais e
Previdenciárias — Outros), em 28/02/2002, IRRF sobre operações de Renda Fixa
realizadas em 30/01/2001 e 09/01/2001 (Fatos Geradores, segundo o art. 83 da Lei n°
8.981, de 1995, então vigente, ocorridos em 13/01/2001e 03/02/2001), conforme cópia
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

do Razão à fl. 462. Registra, ainda, o lançamento referente à compensação pretendida
em 15/05/2002 (fl. 469)
11.3. Contudo, não resta esclarecida a razão pela qual impostos a pagar pertinentes a
fatos geradores ocorridos em 2001, somente foram levados a registro na escrituração da
contribuinte em 28/02/2002.
11.4. Outra inconsistência, também não esclarecida pela impugnação, diz respeito ao
fato gerador do IRRF no valor de R$ 3.773,77, que segundo o disposto no processo
13896.001014/98-60 ocorreu em 13/07/2001; e consoante o registro efetuado pela
impugnante em sua contabilidade teria ocorrido em 13/01/2001 (fl. 453, 462 e 469).
11.5. Também o lançamento referente ao IRRF sobre operações de swap em 05/07/2001
e 06/07/2001 somente fora efetuado em 28/02/2002, conforme cópia do Livro Razão à
fl. 483, não havendo nos autos a explicação para o registro extemporâneo.
11.6. A partir dos argumentos apresentados pela interessada não há como inferir, como
defende a interessada, que ocorreu erro material na apuração dos valores do crédito
tributário lançado.
12. Pugna também a interessada pelo afastamento da multa de ofício, por entender que o
crédito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa.
12.1. A respeito da suspensão da exigibilidade de créditos decorrentes da não
homologação de pedidos de restituição, trata o artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/1996,
com a redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória n° 66/2002 (Lei n° 10.637/2002)
e pelo artigo 17 da MP n° 135/2003 (Lei n° 10.833/2003):
12.4. Deste modo, considerando-se que a legislação que dispõe sobre a suspensão do
crédito tributário deve ser interpretada literalmente (art. 111 do CTN), entendo que não
há base legal para se considerar suspenso o presente crédito tributário pela apresentação
da manifestação de inconformidade pelo indeferimento de pedido de restituição em
processo de interesse de outro contribuinte. Na data do lançamento, portanto, não havia,
à luz da legislação de regência, como se considerar suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
12.5. Note-se, contudo, que a exigibilidade do crédito em discussão encontra-se
suspensa tanto pela apresentação da impugnação (art. 151, inciso III, do CTN), como
também por força da sentença judicial proferida no processo Mandado de Segurança n°
2005.61.00009116-8 (cópia às fls. 382/386 e docs. de fls. 1834/1856) e no Mandado de
Segurança n° 2003.61.00028339-5 (fls. 1827 a 1833). A transcrição do excerto da
sentença proferida em 02/02/2004, no processo MS n° 2003.61.000283395 (fls.
1828/1829) não deixa margem a dúvida:
(...)
12.7. Deste modo, em face da exigibilidade do crédito tributário encontrar-se suspensa
na data do lançamento, por força de decisão judicial proferida em data anterior à de
lançamento, deve ser acolhida a reclamação da impugnante para exonerar a multa de
oficio (75%) lançada.
14. Cumpre, ainda, observar que, no caso, o que está em julgamento é o
lançamento do IRRF e não, "a forma de extinção" do crédito tributário
formalizado pelo auto de infração impugnado. [Grifo nosso]
15. Por todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento,
exonerando-se tão-somente a multa de ofício lançada, conforme demonstrativo a seguir
O recurso voluntário (e-fls. 1849-1919), reproduz parte dos termos da
impugnação, tendo enfrentado pontualmente a decisão recorrida no que diz respeito à alegação
de nulidade, “pois as hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72 seriam
exemplificativas, e que todos os atos administrativos devem ser submetidos aos princípios que
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

norteiam o processo administrativo fiscal, como, por exemplo, a legitimidade do lançamento nos
termos do artigo 142 do CTN.”
Afirma que ademais disso, os atos administrativos devem ter causa e motivação,
sob pena de nulidade, e que o motivo da presente autuação não caberia no caso concreto, uma
vez que a exigibilidade estaria suspensa, o que inclusive foi reconhecido no acórdão recorrido ao
afastar a multa de ofício.
Reitera o pedido de sobrestamento em face de prejudicialidade, “haja vista que a
decisão final a ser proferida por este C. Conselho de Contribuintes, nos autos do processo
administrativo n.° 13896.001014/98-60, é 9 é questão prejudicial ao desfecho destes autos, na
medida em que nele se discute a legitimidade dos créditos objeto de compensação com os
débitos objeto deste processo.” Defende que embora inexista previsão legal para sobrestamento
dos presentes autos como afirmado pela r. decisão recorrida, é patente que a continuidade do
processo caracteriza ofensa ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao direito de defesa,
uma vez que há outro processo em andamento abarcando os mesmos débitos.
Reafirma que a regra aplicável para contagem do prazo decadencial não é aquela
do art. 173 do CTN, mas a do art. 150, § 4o por se tratar de lançamento por homologação.
A seguir, defende a legitimidade da compensação efetuada, e que os créditos
estariam extintos em razão disso. Afirma a possibilidade de deduzir o IRRF correspondente a
rendimentos ou receitas que integram o lucro real. Cita os artigos 25, 27, 37 e 76 da Lei no
8.981/95. Assim, assevera que para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com
base no lucro real, o IRRF seria compensável com o apurado na declaração de rendimentos,
desde que atendidos dois pressupostos básicos, quais sejam, (i) comprovação de retenção do
imposto de renda na fonte, mediante a apresentação de comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Lei n° 7.450/85, art.55); e (ii) oferecimento à
tributação dos respectivos rendimentos financeiros (art. 37, §3°, alínea "c", da Lei 8.981/95).
Desta feita, aduz que nos autos do processo administrativo n° 13.896.001014/98-
60, a fiscalização reconheceu a comprovação da retenção realizada, o que satisfaria plenamente o
primeiro dos pressupostos para a liquidez e certeza dos créditos.
Entende que o reconhecimento pelo despacho decisório de que há
correspondência entre os demonstrativos das receitas financeiras e os valores de IRRF indicados
nas declarações de rendimentos seria suficiente a demonstrar o oferecimento das receitas à
tributação, como se vê:
Ora, se as próprias autoridades julgadoras admitem que os demonstrativos das receitas
financeiras guardam correspondência com as importâncias informadas nas Declarações
de Rendimentos, não há dúvidas de que as receitas financeiras que originaram a
retenção do IRRF nos anos-base de 1995 a 1997 foram efetivamente computadas na
determinação do lucro real (apurado após o confronto de todas as receitas auferidas e
despesas do período, conforme determinação da legislação tributária).
63. Isso porque, as Declarações de Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
refletem exatamente as receitas financeiras contidas no Balanço Contábil da sociedade
(também reconhecidamente apresentado aos autos), conforme comprova a vasta
documentação acostada ao presente processo.
64. Depreende-se, assim, que todos os documentos fiscais apresentados àqueles autos
(dentre eles as mencionadas Declarações de Rendimentos do Imposto de Renda anos-
base de 1995 a 1997) comprovam a submissão à tributação pelo lucro real dos
rendimentos de aplicação financeira auferidos pela empresa cedente dos créditos,
restando, por conseguinte, igualmente comprovado que o IRRF vinculado àqueles
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

rendimentos deve ser considerado como antecipação do imposto devido na declaração
de rendimentos.
Insurge-se contra o entendimento da decisão recorrida, no sentido de que além da
legitimidade do crédito também haveria problema de titularidade, uma vez que o mesmo
pertenceria terceiro, no caso a IFS, pois nos casos de concentração de empresas, o CTN atribui à
sociedade remanescente a responsabilidade pelos tributos devidos pelas incorporadas ou
fusionadas e que em contrapartida, deveria ser reconhecida a titularidade dos créditos financeiros
adquiridos pelas empresas extintas ao pagarem tributo indevido ou que suportarem, nas
aquisições, ônus de imposto superior ao montante devido.
Reitera ter havido erro material na apuração dos tributos. Defende que a partir do
art. 142 advém “a imposição à Fiscalização (atividade vinculada e obrigatória) de averiguar a
ocorrência do fato concreto e a sua exata adequação aos termos previstos na norma geral e
abstrata. Isso porque, segundo menciona, a fiscalização adotou como base de cálculo valor
equivocado, maior do que seria devido, pois se tratavam de valores “já corrigidos e com
incidência de juros e multa no momento da compensação realizada pelo Recorrente”.
Por fim, formulou os seguintes pedidos, e requereu a realização de sustentação
oral e intimação na pessoa dos procuradores:
(i) sejam reconhecidas desde logo todas as nulidades indicadas, procedendo-se ao
cancelamento total da cobrança, com o posterior arquivamento dos autos;
(ii) caso não seja esse o entendimento de V. Exas. Com relação as nulidades, requer ao
menos, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do
processo administrativo conexo de n° 13896.001014/98-60.
(iii) requer que, após o desfecho do processo administrativo n.° 13896.001014/98-60,
seja determinado o cancelamento integral dos valores exigidos neste processo
administrativo, por quaisquer das razões acima aduzidas, na medida em que, com
decisão final favorável ao Recorrente, os débitos restarão definitivamente extintos, ou
ainda, na remotíssima hipótese de decisão final desfavorável ao Recorrente, os valores
ora discutidos serão diretamente inscritos em dívida ativa da União, nos termos do § 8°
do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96;
(iv) requer seja reconhecida a decadência de parte da autuação;
(iv) sucessivamente, requer seja julgado improcedente o auto de infração pela
legitimidade da compensação realizada, sendo declarada, por conseguinte, o
cancelamento do lançamento fiscal;
Com o recurso, acostou documentos de identificação e procuração (e-fls. 1920-
1937).
Assim, os autos vieram a julgamento e este Colegiado entendeu pela necessidade
de sobrestar o feito até a decisão final e definitiva no processo n° 13896.001014/98-60, face à
relação de prejudicialidade entre os processos.
Com efeito, a discussão acerca da existência do crédito (e em última análise sobre
a regularidade da compensação realizada) é justamente o objeto do processo administrativo n°
13896.001014/98-60.
Os autos então retornaram à DRF, que elaborou relatório de diligência (e-fl.
1962), por meio do qual assentou o quanto segue:
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

Do presente relatório a recorrente foi intimada, e apresentou resposta às e-fls.
1971-1973, onde alega o quanto segue, conforme transcrição:

Paralelamente ao trâmite do processo em referência, em razão do encerramento do
Processo Administrativo n.o 13896.001014/98-60, foi ajuizada a Ação Anulatória no.
0026382-19.2015.403.6100, distribuída perante a 11a vara da Justiça Federal de São
Paulo, com o objetivo de desconstituir supostos créditos tributários, consubstanciados
pelos Processos Administrativos (...) 16327.000544/2006-22

Devidamente processado o feito judicial em referência, foi apresentada informação
fiscal, elaborada pela Receita Federal do Brasil, a qual, conforme se passará a detalhar,
reconheceu a extinção do crédito objeto do processo em referência, ante a legitimidade
da compensação realizada pela Recorrente. É o que se passa a demonstrar.

Menciona parecer apresentado pelo própria RFB onde teria reconhecido a
extinção integral do crédito objeto do presente processo administrativo. Em suas palavras:

A União, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, reconheceu a extinção de mais
de 70% do crédito objeto de discussão, tendo reconhecido 100% do crédito discutido
nos autos do Processo Administrativo no. 16327.000544/2006- 22.
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

7. Dessa forma, os débitos que deram origem ao processo em referência estão
integralmente extintos pela compensação com créditos de Imposto de Renda na Fonte,
apurados nos anos-base de 1995 a 1997, cujo Pedido de Compensação deu origem ao
processo administrativo n.o 13.896.001014/98-60.

Em sua resposta, acosta cópias dação judicial mencionada, consistentes na petição
inicial (e-fls. 1974-2014) e manifestação da RFB (e-fls. 2015-2031).
Constam nos autos, ainda, as planilhas indicativas dos débitos declarados e o
correspondente processo administrativo de cobrança, bem como o detalhamento das
compensações efetuadas (e-fls. 2033-2094).
A seguir, retornou o feito ao CARF para julgamento (e-fl. 2115)
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Conhecimento.
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 20/08/2008 (e-fl. 1892), e protocolou o recurso em 19/09/2008 (e-fls.1894-
1919), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isso não obstante, o recurso não merece ser conhecido.
A teor do quanto relatado, somente após intimada do relatório de diligência, a
recorrente informou acerca do ajuizamento de demanda judicial com o objetivo de anular
integralmente o débito tributário objeto de cobrança deste PAF. Assim, reproduzo o pedido lá
formulado (e-fl. 2014):

Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.776 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000544/2006-22

Conforme já constou no relatório, em razão de pedido de compensação não
homologado nos autos dos processo no 13896.001014/98-60, foi lavrado auto de Infração objeto
deste PAF e relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF para formalização e
cobrança de crédito tributário.
Na representação (e-fl. 14) que acompanha o auto de infração e o TVF consta
expressamente que “o presente processo origina-se na Decisão constante no processo n°
13896.001014/98-60 que não reconheceu direito creditório, bem como não homologou as
compensações de débitos, os quais devem ser lançados de oficio conforme disposto no art. 23,
da IN SRF n° 210, de 30/09/2002 e Art. 90 da MP 2158-35 de 24/08/2001 e Nota D1VAT
SRRFO8 n° 01 de 08/02/2002.” [Grifo nosso]
Com efeito, no presente processo administrativo a recorrente busca demonstrar a
extinção do débito ora cobrado, originado de compensação não homologada no processo
13896.001014/98-60, o que se identifica com o objeto da ação judicial, a teor do que se lê dos
pedidos.
Entendo, desse modo, que a ação judicial proposta com base nos mesmos fatos e
mesma causa de pedir que o presente processo administrativo configura concomitância, o que
importa em renúncia à instância administrativa.
A situação dos autos – propositura de ação judicial com idêntico objeto do
processo administrativo, atrai a aplicação do enunciado da Súmula CARF no 1, de observância
obrigatória:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diga-se, por fim, que o reconhecimento da concomitância importa em não
conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital